Tribunal: TJBA
Processo: 8031512-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031512-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA AGRAVADO: MARIVALDO CATARINO GOES Advogado(s):DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO PELO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, sob fundamento de excesso de execução, por ausência de apresentação de planilha de cálculo com o valor que entendia devido, nos termos do art. 525, §4º e §5º, do CPC. A decisão homologou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou sua atualização. O Agravante sustenta que a impugnação foi corretamente instruída e que há necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração dos valores devidos. O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a impugnação ao cumprimento de sentença pode ser rejeitada liminarmente por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado do valor que o executado entende devido, nos termos do art. 525, §4º e §5º, do CPC; (ii) saber se a alegação de erro material nos cálculos apresentados pelo exequente é apta a afastar a rejeição liminar da impugnação; (iii) saber se é cabível, no caso concreto, a realização de perícia contábil para apuração do valor executado; e (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para a imposição de multa por litigância de má-fé ao agravante. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 525, §4º e §5º, do CPC, a impugnação por excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado do valor que o executado entende devido. No presente caso, o Agravante não apresentou planilha de cálculo, limitando-se a alegar, de forma genérica, que o contrato foi liquidado por portabilidade em data anterior à considerada pelo exequente, o que inviabiliza o conhecimento da impugnação. 4. A alegação de erro material nos cálculos não é suficiente para afastar a rejeição liminar da impugnação. O conceito de erro material se refere a inexatidões evidentes, aritméticas ou objetivas, que podem ser corrigidas de ofício pelo juízo. No entanto, a controvérsia apontada pelo Agravante diz respeito à forma de apuração dos valores devidos após a revisão contratual e à suposta consideração indevida de parcelas pagas, o que não configura erro material, mas sim divergência interpretativa sobre os critérios de cálculo. 5. O pedido de perícia contábil é indeferido. A perícia não substitui a obrigação da parte de apresentar planilha de cálculo, pressuposto mínimo para delimitar a controvérsia. Instituições financeiras possuem capacidade técnica para elaborar os cálculos necessários, e não há complexidade técnica que justifique a perícia, sendo questão que deveria ter sido esclarecida na própria impugnação. 6. A interposição do agravo de instrumento, ainda que desprovida de fundamento jurídico suficiente, constitui exercício legítimo do direito de recorrer, não se podendo presumir má-fé apenas pela rejeição das teses recursais. A sanção do art. 80 do CPC exige conduta temerária e intencional, o que não se confirmou no presente caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução deve ser instruída com planilha demonstrativa do valor que o executado entende devido, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, sob pena de rejeição liminar. 2. A mera alegação de erro material nos cálculos, desacompanhada de impugnação formalmente adequada, não é suficiente para afastar a aplicação do art. 525, §5º, do CPC. 3. O pedido de perícia contábil não substitui o dever do executado de apresentar cálculo próprio e somente será admitido se delimitada controvérsia técnica complexa, o que não se verificou no caso concreto. 4. A simples interposição de recurso, sem demonstração de conduta temerária ou dolosa, não configura litigância de má-fé.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §4º e §5º; 80, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1885541, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data da Publicação DJ 16/05/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031512-73.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Industrial do Brasil S/A e Agravado Marivaldo Catarino Góes, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator